Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE NORMA COMPLEMENTAR. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (OU REVISÃO CRIMINAL). INADMISSIBILIDADE. AUTORIDADE COATORA. ACÓRDÃO DESTA TURMA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento do habeas corpus por ausência dos pressupostos de admissibilidade.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a tese da atipicidade superveniente configura matéria nova não apreciada por ocasião do julgamento da apelação; (ii) verificar se este Tribunal detém competência para processar e julgar habeas corpus quando o ato confirmador da condenação é acórdão proferido pela própria Turma Criminal.
III. Razões de decidir:
3. A revogação do subitem 133.2 do RICMS/DF ocorreu em 21 de outubro de 2021, antes do julgamento da apelação realizado em 14 de novembro de 2024, sendo fato de pleno conhecimento à época. O acórdão confirmatório da condenação mencionou expressamente o Decreto n. 42.640/2021 e, mesmo assim, manteve a tipicidade da conduta, afastando implicitamente a tese de que a revogação posterior da norma complementar retroagiria para desconstituir o crime praticado à época dos fatos.
4. A utilização do habeas corpus para rediscutir conclusão já firmada pelo Colegiado, após o esgotamento da via recursal ordinária e a inadmissão do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inadmissível uso do writ como sucedâneo recursal.
5. Confirmada a condenação pelo acórdão desta Turma Criminal, é este o título executivo vigente, e não mais a sentença de primeiro grau, de modo que o ato apontado como coator é, em substância, decisão do próprio Tribunal, que não pode revisar suas próprias decisões.
IV. Dispositivo:
6. Agravo interno desprovido.